Tribunal: TJMT
Processo: 1033937-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033937-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS ENRIQUE ISRAILEV - CPF: 122.553.138-12 (EMBARGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), CARLOS ENRIQUE ISRAILEV - CPF: 122.553.138-12 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CARLOS ENRIQUE ISRAILEV contra acórdão que desproveu os recursos de apelação interpostos, sob a alegação de que a embargada deu causa à demanda e, portanto, deveria suportar integralmente os ônus sucumbenciais. O embargante requereu o acolhimento dos aclaratórios para que a embargada fosse condenada ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, com vistas à eventual readequação da verba honorária com base na efetiva sucumbência das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição interna no acórdão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando há descompasso entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.

4. A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, devendo os ônus da sucumbência ser proporcionalmente distribuídos, nos termos do art. 86 do CPC.

5. No caso, o embargante obteve êxito em dois dos quatro pedidos formulados: a rescisão contratual e a devolução de 90% dos valores pagos, mas teve rejeitados os pleitos de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores, caracterizando sucumbência mútua.

6. A readequação dos ônus sucumbenciais em caráter pro rata assegura aplicação justa do princípio da causalidade e concretiza a justiça distributiva entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Configurada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

3. A readequação dos honorários advocatícios deve refletir o êxito e o insucesso parciais de cada parte, com base no princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

CARLOS ENRIQUE ISRAILEV
opôs Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 270850882, que,
por unanimidade, desproveu os recursos de apelação
.

O embargante, em suas razões sob ID. 273441869, alega que a embargada reteve indevidamente os valores pagos pelo embargante, obrigando-o a ingressar com a demanda judicial para reaver seu direito. Assim, afirma que não há justificativa para que suporte o ônus da sucumbência, uma vez que foi a própria ré quem deu causa à lide.

Requer a reforma da decisão, para condenar a embargada ao pagamento integral dos honorários advocatícios do embargante.

Contrarrazões sob ID. 275612371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado, de modo que os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o referido vício.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.

No presente caso, no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, impõe-se a reforma da sentença para adequar a fixação da verba honorária à efetiva sucumbência recíproca das partes.

Com efeito, observa-se que o autor logrou êxito em dois dos quatro pedidos formulados na petição inicial.

A parte autora, ora embargante, com a presente demanda, obteve êxito na declaração de rescisão do contrato de compra e venda entabulado com a ré, bem como a devolução dos valores pagos, ainda que de forma parcial, na proporção de 90%.

Por outro lado, foram rejeitados dois pleitos relevantes: a restituição em dobro das quantias supostamente pagas a título de condomínio e IPTU, por ausência de prova do efetivo desembolso, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, por inexistência de abalo à esfera extrapatrimonial.

Diante desse panorama, tem-se que ambas as partes experimentaram sucumbência em proporção equivalente, razão pela qual não subsiste fundamento para impor integralmente os ônus da sucumbência à parte ré.

Diante do exposto, quando ambas as partes são vencedoras e vencidas em parte, deve-se operar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

A fixação equitativa das despesas processuais e dos honorários advocatícios traduz não apenas a aplicação da norma processual, mas a concretização do princípio da causalidade, em sua dimensão de justiça distributiva.

Assim, impõe-se a redistribuição dos encargos sucumbenciais de forma pro rata entre as partes, considerando-se o êxito e o insucesso parciais de ambas no deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para readequar o ônus sucumbencial, para que incida de forma pro-rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025